Tribunal: TJDFT
Processo: 0733462-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal.
II - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa.
III – Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.